Tribunal: STF
Processo: MS 40376
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Bruno Ribeiro Valle Macedo, contra ato judicial proferido pelo Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal da mesma Corte Estadual.  



    O autor, na síntese fática da petição inicial, narra que “a justificativa apresentada para tal negativa repousou na alegada ausência de repercussão geral da matéria e na suposta ofensa ‘reflexa’ à Constituição, invocando, para tanto, os Temas 339, 451, 660, 890, 895, 797, 798 e 800 do Supremo Tribunal Federal (STF)”.



    Sustenta que a autoridade coatora “realizou juízo de mérito acerca da repercussão geral, usurpando a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal e aplicando, inadequadamente, precedente (Tema 800) incompatível com a matéria constitucional direta em discussão”.



    Aduz que o ato coator “além de configurar usurpação de competência, demonstra teratologia ao aplicar, de ofício, precedente (Tema 800) inadequado à natureza da causa, que envolve matéria constitucional direta relacionada à interpretação do Código de Trânsito Brasileiro à luz dos direitos fundamentais de defesa e acesso à justiça”.



    Alega que “a decisão questionada impede o acesso do Impetrante à instância máxima do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, para ver apreciada a questão constitucional relevante suscitada no Recurso Extraordinário”.



    Argumenta que “o Desembargador não se limitou a um juízo de admissibilidade formal, mas proferiu um juízo de valor sobre a própria matéria constitucional, função esta reservada exclusivamente ao STF”, pelo que entende que o ato impugnado neste Mandado de Segurança “representa um flagrante cerceamento de defesa e uma afronta ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5.º, LIV e LV”.



    Na petição do writ, discorre ainda sobre a existência de repercussão geral na controvérsia debatida no Recurso Extraordinário ao qual foi negado seguimento por meio do ato apontado como coator, bem como trata da “presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo”, que consiste na causa de pedir debatida na origem.



    A título de tutela provisória requer a concessão da liminar suspender os efeitos do ato impugnado e impedir o trânsito em julgado do acórdão objeto do Recurso Extraordinário ao qual foi negado trânsito. No mérito, pede que seja a concessão da segurança para anular a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.  



    Na petição inicial, a impetrante tece considerações diretamente relacionadas com o mérito da demanda em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na âmbito da qual foi interposto o Recurso Extraordinário ao que se negou seguimento por meio do ato judicial impugnado neste Mandado de Segurança.



    Quanto à impetração, ressalto que o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra atos do TJ/RJ. 



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...)



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei) 



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no Enunciado nº 624, in verbis: 



    Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato judicial de Desembargador Terceiro Vice-Presidente de Tribunal de Justiça.



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Destaco, ainda, que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    AGRAVO REGIMENTAL  EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38.286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RMS 38.814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    Merece ressalva que, conforme se extrai dos autos, o dispositivo do ato judicial impugnado no presente writ conta com a seguinte redação (eDOC nº 3, p. 13):



    “Portanto, enquadrando-se o caso em exame aos temas supracitados, cuja repercussão geral não foi reconhecida, a hipótese é de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1030, I, “a” do Código de Processo Civil. 



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto, nos termos da fundamentação supra.



    Intime-se.



    Rio de Janeiro, 28 de abril de 2025.



    Desembargador HELENO NUNES 



    Terceiro Vice-Presidente”



       



    Face à negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, a norma processual é expressa ao dispor que, nesses casos, deve ser interposto Agravo Interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). No presente caso, o impetrante não demonstra que interpôs o citado recurso. Portanto, deve ser aplicado o Enunciado da Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. 



    Condeno o impetrante ao recolhimento das custas processuais. O processamento de eventual recurso fica condicionado ao seu efetivo pagamento. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como em razão da ausência de angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente